Tribunal: TCU
Processo: 001.654/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ato de Pensão militar emitido pelo Comando do Exército, enviado ao TCU fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, tendo como beneficiária Ednea Rodrigues Dias, e submetido a este Tribunal para apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de pensão militar instituída por Jornandes do Carmo Dias em favor de Ednea Rodrigues Dias e autorizar o seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da pensão da interessada, considerando 30% a título de Adicional por Tempo de Serviço, e não 31%, sobre o soldo que seria devido ao instituidor; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada.